Tribunal: TJMT
Processo: 1002685-76.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002685-76.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 559.372.331-15 (APELANTE), ROSELI ALVES FERREIRA - CPF: 947.491.591-15 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL COM CONTRATAÇÃO ADICIONAL PARA O CÔNJUGE – RECONHECIDA A
PRESCRIÇÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO
–
ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC/15 – ALEGADA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – APELANTE BENEFICIÁRIO E NÃO SEGURADO COM RELAÇÃO AO CÔNJUGE FALECIDO – DESCABIMENTO – SEGURADO PRINCIPAL NÃO SE CONFUNDE COM BENEFICIÁRIO – PRAZO PRESCRCIONAL ÂNUO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 1o, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O segurado principal corresponde àquele que realiza contratação do seguro, lhe sendo facultada a opção de incluir seus dependentes nas mesmas coberturas, hipótese em que os dependentes também figuram como segurados dependentes, motivo pelo qual a contratação da cobertura adicional para o cônjuge não torna o segurado principal mero beneficiário.

O prazo prescricional para o segurado pleitear judicialmente a indenização de seguro de vida é de um (1) ano a contar da data do fato gerador da pretensão, havendo a suspensão do prazo com o protocolo administrativo junto à seguradora e a sua retomada na data em que o segurado tem ciência da negativa de pagamento, como previsto na alínea “b” do inciso II do § 1a do artigo 206 do CPC/15 e Súmula 101 do STJ.

Proposta a ação para a cobrança da indenização securitária depois de decorrido mais de um (01) ano da negativa do pedido administrativo da cobertura, há que ser mantida a sentença extintiva pelo reconhecimento da prescrição.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA,
contra a sentença proferida na A
ção de Cobrança
ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A,
que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e

extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, além de condenar a parte autora ao pagamento do ônus sucumbencial e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC/15.(ID 98887060).

Em suas razões recursais (ID 98887061), a parte apelante alega que, ao contrário do que constou na sentença recorrida, o prazo prescricional aplicável ao caso é aquele previsto no § 3o do artigo 206 do Código Civil, pois quem pleiteia o recebimento do seguro é o beneficiário do seguro e não o próprio segurado.

Assevera que o termo segurado deve ser entendido como aquele que contrata o seguro e/ou figura como tal na apólice, o que não corresponde à hipótese dos autos, tendo em vista que o cônjuge beneficiário figura como segurado dependente, assim como os filhos incluídos no seguro.

Aduz que beneficiário, conforme as condições gerais do seguro, é a pessoa física designada a receber o valor do capital segurado na hipótese de sinistro.

Afirma, ainda, que não há que se fazer qualquer distinção entre aqueles que ocupam a condição de beneficiários de seguro, sendo certo que o fato de a parte apelante também figurar na apólice como segurado não lhe retira a condição de beneficiário do seguro do seu cônjuge.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e julgada procedente a demanda, condenado a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de juros e correção monetária como previsto em lei e nas condições gerais do seguro de vida, bem como a condenação da apelada ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões, a parte apelante pugna pelo desprovimento do recurso e prequestiona a matéria (ID 98887066).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA
ajuizou a presente A
ção de Cobrança
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A,
aduzindo, em síntese, que em 12/01/2015 sua companheira faleceu de uma parada cardiorrespiratória, decorrente de um carcinoma de estômago, e diante disso entrou em contato com a apelada requerendo o recebimento do seguro em razão do óbito, tendo em vista ter contratado seguro de vida com cobertura para morte do cônjuge. Afirma que houve a negativa da seguradora em proceder ao pagamento, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Em sua inicial (ID 98883138) requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização prevista na apólice no valor de 40.000,00 (quarenta mil reais); ao pagamento de indenização por danos morais no montante a ser arbitrado pelo juízo, além da condenação ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito, nos termos relatados.

Inconformada recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a controvérsia cinge-se à alegada inocorrência da prescrição ao argumento de que o apelante figura como beneficiário e não como segurado, sendo aplicável a hipótese o prazo prescricional de três anos, conforme a regra do § 3o do artigo 206 do Código Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que de fato houve a contratação do seguro de vida, conforme Proposta de Adesão de no 9328 (ID98886977), vinculada a Proposta de Contratação de Seguro de Vida Individual – Vida Mais Segura Bradesco no 8162099 (ID 98886956) e Apólice de Seguro no 1405120 - Cia 686-846 (ID 98886964), com adesão ao Plano 2, o qual prevê as coberturas abaixo elencadas:

a)

Morte - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

b)

Invalidez Permanente por Acidente - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

c)

Indenização Especial por Morte Acidental - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

d)

Morte do Cônjuge – O capital segurado da Cobertura Morte do Cônjuge equivale a 50% do capital da cobertura de Morte do Segurado Principal.

No entanto, ao contrário do que alega o apelante constata-se da documentação que instrui os autos que a contratação do seguro de vida, objeto desta demanda, foi realizada por
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA,
figurando o apelante como segurado principal.

Isso porque, na
Proposta de Contratação de Seguro de Vida Individual – Vida Mais Segura Bradesco no 8162099
o apelante figura como proponente, havendo previsão expressa de que a opção pelo Plano 2 se refere à cobertura destinada ao cônjuge na qualidade de beneficiário e segurado dependente (ID 98886956).

O mesmo se extrai dos Dados Cadastrais do Segurado, documento juntado aos autos pelo próprio apelante, onde consta como segurado apenas a pessoa de
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA
(ID 98886959).

Extrai-se da
Consulta de Cobertura,
documento que também instrui inicial,

que o único segurado vinculado à Proposta no 8162099 (ID 98886956) e Apólice de Seguro no 1405120 - Cia 686-846 (ID 98886964) corresponde à pessoa de
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA
(ID98886960).

O documento de ID 98886961 se refere aos dados dos beneficiários, constando apenas a informação de que os beneficiários são os herdeiros legais e o segurado a pessoa de
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA
(ID98886961).

Os demais documentos apresentados pelo apelante nos IDs 98886962; 98886963; 98886964; 98886965; 98886966; 98886967; 98886969 também indicam a pessoa de
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA
como sendo o único segurado vinculado à Proposta no 8162099 (ID 98886956) e à Apólice de Seguro no 1405120 - Cia 686-846 (ID 98886964).

Desta forma, não há como acolher a alegação da parte apelante de que
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA
figura como beneficiário ou segurado secundário, pois evidente a sua qualidade de segurado com contratação adicional para cobertura por morte do cônjuge, tal qual previsto na Plano 2 da
Proposta de Contratação de Seguro de Vida Individual – Vida Mais Segura Bradesco no 8162099.

Além disso, na
Proposta de Contratação de Seguro de Vida Individual – Vida Mais Segura Bradesco no 8162099

o apelante figura expressamente como segurado principal, havendo inclusive distinção com relação ao capital segurado para a cobertura morte do cônjuge, em conformidade com o que dispõe o artigo 34 da Circular no 302/2005 da Susep, vejamos:

“Art. 34. A cláusula suplementar de inclusão de cônjuge define a inclusão, no seguro, dos cônjuges dos segurados principais, que pode ser feita das seguintes formas:

I – automática: quando abranger os cônjuges de todos os segurados principais; e

II – facultativa: quando abranger os cônjuges dos segurados principais que assim o autorizarem.

§ 1o Equiparam-se aos cônjuges os companheiros dos segurados principais, se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente, ou já se encontrava separado de fato.”

Dessa forma, resta evidente que o apelante figura como segurado e não mero beneficiário como alega, pois conforme se extrai do sítio da Susep, disponível no endereço eletrônico:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor
, os seguros de vida oferecem as garantias básicas e adicionais ao contratante, considerado segurado principal, possibilitando inclusive a inclusão de seus dependentes nestas garantias, desde que não figurem como principais.

Diante disso,
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 98887060):

“[...] Trata-se de “
AÇÃO DE COBRANÇA”
proposta por
JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA
contra
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Preambularmente, cumpre anotar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que entendo ser desnecessária a produção de prova pericial médica indireta, bem como a produção de prova testemunhal, tendo em vista que os documentos dos autos se mostram mais que suficientes para o deslinde da questão.

Conforme o entendimento da jurisprudência é possível ao Magistrado formar convencimento por meio dos elementos constantes dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória, uma vez que o parágrafo único do artigo 370 do CPC (artigo 130 do CPC/73), outorga ao julgador poderes para indeferir a produção de provas que tiver por inúteis ou meramente protelatórias, por essas razões, indefiro tanto a produção de prova pericial médica indireta como a prova testemunhal, requeridas por ambas as partes.

No que concerne a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às Instituições financeira, não resta dúvida de sua aplicação, tendo em vista que as partes se amoldam nos conceitos de consumidor (art. 2o do CDC) e fornecedor (art. 3o, § 2o, do CDC), bem como pelo fato da edição da Súmula 297 do STJ, que preconiza “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, por essas razões, no que couber, serão aplicadas ao presente feito as normas contidas no CDC.

Antes de adentar no mérito propriamente dito, faz-se necessária a apreciação da prejudicial de mérito suscitada pela parte Ré, onde alegou que a pretensão autoral se encontra atingida pela prescrição ânua.

Da análise dos autos, verifico que o Autor contratou junto a Ré um seguro de vida individual (Id. 20225577), fazendo a opção pelo plano 2 (dois), que dava cobertura por “
Morte, Invalidez Permanente por Acidente, Indenização Especial por Morte Acidental, Morte do Cônjuge
”.

Pelo Id 4318586, pode-se ver que a cônjuge do Autor veio a óbito em 12/01/2015, o que levou o Autor a pleitear a indenização referente ao evento “
Morte do Cônjuge
”.

No dia 06/02/2015, o Autor recebeu a resposta com a negativa de cobertura do sinistro, sob a alegação de que “
o mesmo não possui cobertura técnica para pagamento da indenização pleiteada
”, e em razão desse fato, em 02/12/2016, o Autor ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Conquanto lamentável a morte do cônjuge do Autor, ocorrida em 12/01/2015 (Id 4318586), constata-se que, “
in casu”
, de fato operou-se o decurso do prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, para a cobrança do seguro, tendo em vista que entre a ciência inequívoca da negativa da seguradora (06/02/2015 – Id20225585) e a propositura da presente demanda (02/12/2016), já havia transcorrido mais de um ano.

Salienta-se que o Autor ingressa com a presente demanda não como mero beneficiário da indenização, e sim de como próprio segurado que, no momento da contratação do seguro de vida, optou por cobertura adicional para eventual morte do seu cônjuge, por isso que o prazo prescricional a ser aplicado é o ânuo, previsto no art. 206, § 1o, inciso II, do Código Civil. Nesse sentido:

Apelação. Cobrança.
Seguro de vida em grupo. Sinistro. Morte do filho de um dos sócios/diretores. Pretensão exigida na qualidade de segurado principal, não se confundindo com o mero beneficiário da apólice
.
Prazo prescricional ânuo. Art. 206, § 1o, II, do CC
. Precedentes deste E. Tribunal. Pedido formulado depois de expirado esse prazo. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP - AC: 10073526320198260248 SP 1007352-63.2019.8.26.0248, Relator: Walter Exner, Data de Julgamento: 12/06/2020, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2020). (Negritei)

APELAÇÃO SEGURO EMPRESARIAL
MORTE DO FILHO
PRESCRIÇÃO AJUIZAMENTO TARDIO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DANO MORAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O FALECIDO TINHA INDENPENDÊNCIA FINANCEIRA -
Tendo em vista que a apelante é a própria segurada, que dentre as coberturas se encontrava o recebimento de indenização por morte de seu filho, o prazo prescricional aplicável à espécie é aquele contido no art. 206, § 1o, II, do CC, qual seja, de um ano.
(...) contrariando a ordem natural da vida. RECURSO PROVIDO EM PARTE” (Apelação Cível 1005997-04.2018.8.26.0361; Relator: Maria Lúcia Pizzotti; 30a Câmara de Direito Privado; j. 07/08/2019) (Negritei)

APELAÇÃO.
SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO PRETENDIDA EM DECORRÊNCIA DA MORTE DO CÔNJUGE. AUTORA QUE NÃO É BENEFICIÁRIA, MAS, SIM, SEGURADA. PRESCRIÇÃO ÂNUA CORRETAMENTE RECONHECIDA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §1o, II, DO CÓDIGO CIVIL (CC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
No caso, não se está diante de ação ajuizada por mera beneficiária da indenização, mas, sim, pela própria segurada que, no momento da contratação do seguro de vida, optou por cobertura adicional para eventual morte do seu cônjuge. Bem por isso, incide a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1o, II, do Código Civil (CC), já que referida norma tem aplicação para os casos de ação proposta pelo segurado contra a seguradora.
Logo, legítima a recusa administrativa manifestada pela seguradora, na medida em que já estava prescrita a pretensão, nos termos do art. 206, § 1o, II, do Código Civil (CC), quando comunicado o sinistro” (Apelação Cível 1010780-42.2018.8.26.0554; Relator: Adilson de Araujo; 31a Câmara de Direito Privado; j. 25/07/2017) (Negritei)

Por fim, vale a pena frisar que o reconhecimento da prescrição do direito da pretensão autoral não se trata de decisão surpresa, isso porque após a Ré ter suscitado a referida prejudicial de mérito, o Autor teve oportunidade de se manifestar sobre esse fato, porém nada disse, tanto é que juntou somente documentos comprobatórios da união estável (Id 20400689) e, quanto instado a especificar as provas, requereu a produção de prova pericial médica indireta (Id 31576126).

Por essas razões, ante o reconhecimento da prescrição ânua (art. 206, § 1o, II, do CC/2002),
julgo extinta a presente demanda
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.[...].”

Dessa forma,
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Deveras, em se tratando de cobrança de seguro de vida movida pelo segurado contra o segurador, o prazo prescricional é de 01 (um) ano, cujo termo inicial corresponde à data de ocorrência do fato gerador, conforme alínea “b” do inciso II do § 1a do artigo 206 do CPC/15 e Súmula 101 do STJ.

Ainda que tenha ocorrido o protocolo do pedido administrativo junto à seguradora com a devida suspensão do prazo prescricional até 06/02/2015, data em que o segurado teve ciência da negativa de pagamento, a pretensão autoral já se encontrava fulminada pela prescrição quando da propositura da presente demanda em 02/12/2016.

Isso porque, o fato gerador da pretensão se deu em 12/01/2015, data em que ocorreu o óbito da companheira do apelante, havendo a suspensão do prazo prescricional até 06/02/2015 (já que não consta nos autos a data efetiva do protocolo), com reinício da contagem do prazo em 07/02/2015, sendo ajuizada a presente demanda apenas em 02/12/2016, ou seja, após ter decorrido o lapso temporal de 01 (um) ano e 10 (dez) meses.

Assim, conclui-se que na data do ajuizamento da presente demanda, o prazo prescricional de 01 (um) ano, previsto na alínea “b” do inciso II do § 1a do artigo 206 do CPC/15 e Súmula 101 do STJ, já havia sido ultrapassado, pois o termo final foi o dia 07/02/2016.

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,
e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021